Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CRIME DE ALTERAÇÃO DE LOCAL PROTEGIDO. PRESCRIÇÃO. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUZIDO GRAU DE LESIVIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 63 da Lei n. 9.605/1998 e absolveu os acusados das imputações relativas aos arts. 40, caput, c/c 40-A, § 3o, e 48 da mesma Lei, com fundamento no art. 386, III, do CPP, por atipicidade material das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de alteração de local especialmente protegido (art. 63 da LCA); (ii) estabelecer se houve dano à unidade de conservação (art. 40 c/c art. 40-A da LCA); (iii) verificar se houve impedimento ou dificuldade à regeneração natural da vegetação (art. 48 da LCA); e (iv) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância às condutas imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, a conduta tipificada pelo art. 63 da LCA assume natureza de crime instantâneo com efeitos permanentes, de modo que sua consumação se dá com a prática do ato de alteração da estrutura ou do aspecto do bem protegido. Nessa situação, o marco inicial do prazo prescricional não se desloca para frente, tampouco se renova com a continuidade dos efeitos do ato consumado.
4. O tipo penal previsto pelo art. 40 da LCA exige dano concreto à unidade de conservação, o que não se comprovou. A área afetada era antropizada há décadas, já não possuía qualquer vegetação nativa e não houve comprovação de impactos ambientais relevantes. Ademais, a edificação em questão foi erigida em empreendimento amparado por licenciamento ambiental global, inexistindo consenso quanto à necessidade de obtenção de licença ambiental específica para cada estabelecimento instalado no local.
5. Para a configuração do crime do art. 48 da LCA, é necessária a presença de vegetação com capacidade de regeneração natural, o que não se verificou na situação concreta. A região, que havia sido utilizada como canteiro de obras para construção de ponte na década de 1970, era coberta somente por gramíneas e não apresentava indícios de reflorestamento ou sucessão ecológica.
6. A responsabilização penal exige demonstração de dolo ou culpa, o que não se observa nos autos. A conduta se deu sob amparo de concessão pública, licenças de operação, alvará de funcionamento e fiscalização direta e contínua da Administração Pública, o que afasta a imputação subjetiva.
7. É aplicável o princípio da insignificância quando a conduta revela mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade e ausência de prova de dano relevante ao bem jurídico ambiental.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.